Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722240-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FELIPE NETO RODRIGUES VIEIRA EMBARGADO: ALINE SLEUTJES DECISÃO Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que a parte embargada ofereça contrarrazões aos Embargos de Declaração. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator